Tribunal: STF
Processo: ARE 1443104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Constitucional, Previdenciário e Processual Civil. Ação de revisão de aposentadoria. Sentença de procedência. Servidora pública aposentada em 28/12/1983, que por força da Lei 1.026/86, incorporou em seus proventos a gratificação de Diretor Adjunto de Escola "A". Aplicação do princípio do tempus regit actum. Incidência do texto original da Constituição Federal, que previa a integralidade e a paridade entre o benefício previdenciário e a remuneração dos servidores em atividade. Defasagem no benefício previdenciário que restou configurada. Afronta ao princípio da paridade. Ação de natureza previdenciária em que a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados, nos termos do Tema 905 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sentença ilíquida. Fixação dos honorários de sucumbência após a liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Recurso a que se nega provimento. Reforma parcial da sentença, de ofício, para que a correção monetária das parcelas vencidas seja pelo INPC e que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação do julgado, na forma do artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao que consta dos autos, a parte autora passou para a inatividadeantes da promulgação das Emendas à Constituição. Logo, o regime aplicávelé o do texto original da Carta Política, que previa a integralidade e a paridadeentre os benefícios e a remuneração dos servidores em atividade. Adquiridoo direito segundo essas normas, há que se respeitá-lo nos exatos moldes emque passou a integrar o patrimônio da parte, nada menos, mas, também,nada mais.



    Na espécie, a gratificação de Diretor Adjunto de Escola "A" ostentacaráter pessoal e restar incontroverso que na ocasião de sua aposentadoria,que se deu em 28/12/1983, foi garantido à autora o direito da incorporaçãode referida gratificação em seus proventos, por força da Lei 1.026/86.



    Portanto, a autora faz jus aos reajustados na mesma proporção dasrevisões remuneratórias concedidas aos servidores em atividade."



    A defasagem no valor pago pela gratificação ficou comprovada,diante do documento acostado as fls. 157, evidenciando-se a afronta aoprincípio da paridade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1223164 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1089), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 26/08/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente